Tribunal: CARF
Processo: 10980.909301/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909301/2013-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.113 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Embargante
IRTHA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão material,
mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração para correção da ementa do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.784, de 13.07.2023, e-fls. 167-
177, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do acórdão n. 1003-003.784, de 13 de julho de 2023, por meio do qual a 3a Turma Extraordinária
desta Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909301/2013-91
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909301/2013-91

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA
NÃO RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou embargos de declaração (e-fls.
184), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro formal e omissão, nos seguintes
termos:
“DO ERRO FORMAL NO ANO DE APURAÇÃO MENCIONADO
Inicialmente, com o devido respeito, a Embargante ressalta que identificou erro formal
na ementa do acórdão quando faz menção ao “Ano-calendário: 2011”. Isso porque, a
presente discussão versa a respeito de fatos ocorridos no ano-calendário de 2010,
conforme se depreende do Despacho Decisório.
Assim, considerando a inexatidão constante na ementa do acórdão embargado, requer-se
seja sanado o erro formal, para fins de constar como período o ano-calendário de 2010,
nos termos do art. 66 do RICARF.
OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PREVIAMENTE À RETIFICAÇÃO DA
DIPJ
No recurso voluntário a Recorrente demonstrou que, ao contrário do que constatou a
DRJ, o direito creditório já existia antes da retificação da DIPJ, afastando por
completo a motivação que culminou na improcedência da manifestação de
inconformidade.
Contudo, o acórdão embargado não teceu qualquer consideração a respeito desse
argumento. Afirmou, unicamente, que caberia à Recorrente comprovar a origem do
crédito.
Veja-se que, de acordo com o acórdão da DRJ, não se discute nos autos qual a origem
de tais créditos, mas sim se foi a retificação da DIPJ que fez surgir o direito creditório, o
que, conforme visto, não procede.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909301/2013-91

(...)
Ou seja, desde a transmissão da DIPJ original, a Embargante já possuía saldo de
pagamento a maior do tributo no valor do DARF, correspondente à diferença entre o
valor apurado e pago, a título de estimativa de CSLL em novembro/2010.
Todavia, o acórdão embargado não apreciou devidamente essa questão, sendo ponto
essencial ao deslinde do feito.
(...)
Ademais, importante ressaltar que a retificação de obrigações acessórias é um direito
potestativo do contribuinte, o qual pode ser exercido dentro do prazo de 5 anos. Assim,
considerando que a CSLL é tributo lançado por homologação, caso a Receita Federal
entenda que houve algum equívoco na apuração da Recorrente, esta deve lavrar auto de
infração próprio para a cobrança do tributo correspondente.
Assim, considerando a existência de omissão na apreciação da existência do direito
creditório anteriormente à retificação das obrigações acessórias, fato este que afasta o
argumento adotado no acórdão da DRJ, bem como considerando a ausência de análise
da documentação acostada aos autos que corrobora a existência do direito creditório,
requer-se sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para fins de sanar o
vício apontado.”
Os embargos de declaração interpostos pelo Embargante foram recebidos apenas
para análise do erro material suscitado, relativo à data indicada na ementa do acórdão.
“De plano, salta aos olhos que a linha argumentativa ora reiterada pela interessada foi
objeto de expressa manifestação pelo voto condutor, como se pode depreender dos
seguintes excertos (destacaremos):
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que é possível verificar na
DIPJ 2011 (AC/2010), transmitida pela Recorrente em 30/06/2011, que o valor
declarado de estimativa de CSLL a pagar no mês de Novembro/10 era de R$ 12.324,69;
já estaria comprovado, portanto, a existência do crédito de pagamento a maior utilizado
no PER/DCOMP. E que, embora, a DIPJ retificadora apresentada em 5/9/2013 tenha
havido uma redução do valor do débito de CSLL estimativa originalmente declarado, no
momento em que a ora Recorrente apresentou o PER/DCOMP no
41511.15227.260811.1.3.04-4038 (26/08/2011), a sua DIPJ 2011 (ano-calendário 2010)
original já comprovava a existência do pagamento a maior de estimativa de CSLL do
mês de Novembro/10 suficiente para amparar integralmente a compensação.
Aduziu, ainda, que quanto à DCTF do período, a Recorrente reconhece que, “por um
equívoco formal de sua contabilidade, declarou o valor total pago por meio do DARF
(R$ 34.593,62) como valor devido a título de estimativa de novembro de 2010; quando
o valor que deveria ser indicado era de R$ 2.676,27. Todavia, embora o equívoco na
DCTF, fato é que desde a DIPJ original a Recorrente comprova a efetiva existência
do pagamento a maior de CSLL que foi utilizado no PER/DCOMP e foi
apresentada antes da transmissão do pedido de compensação”. Porém, razão não
assiste à Recorrente.
Resta evidente, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo com a
posição adotada pelo Colegiado, que entendeu que a interessada não logrou êxito em
comprovar suas alegações, como se pode depreender dos seguintes excertos
(destacaremos):
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de
demonstrar explicitamente com os documentos necessários para tanto.
A
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909301/2013-91

obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
(...)
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, que foi expressa
quanto à necessidade de apresentação dos documentos contábeis/fiscais, e
produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no tocante ao erro de fato
no preenchimento da DCTF, já que para o procedimento de apuração do direito
creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
do crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de
apresentação pela Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para
admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu
tributo.
(...)
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já
deixei consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal.
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
Verifica-se que, para o Colegiado, o problema reside na insuficiência probatória e não
em argumento meramente jurídico, visto que o voto condutor expressamente consignou
que a DIPJ não é suficiente para a comprovação do direito creditório.
Com efeito, entendeu o Colegiado que as alegações da interessada não puderam ser
corroboradas, ante a não apresentação dos registros contábeis que serviram de base
para a escrituração comercial e fiscal, razão pela qual verifica-se que inexiste qualquer
omissão na decisão.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro nos arts. 65, § 3o e 66, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos pelo Embargante, apenas
para análise do erro material suscitado, relativo à data indicada na ementa do acórdão.”
Após os autos retornara minha para análise dos embargos, nos limites em que
admitidos, e posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909301/2013-91

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Conforme relatado, o “erro formal” indicado pela Embargante decorreria da
indicação, na ementa, do ano-calendário de 2011, quando, em verdade, os fatos correspondem a
2010.
A leitura do relatório do acórdão revela que os fatos descritos, realmente se
referem ao ano de 2010. Desta forma, reconheço que a decisão incorreu em erro material, por
lapso manifesto, quanto a esta informação.
Assim, verificada a ocorrência de inexatidão material na ementa do Acórdão no
1003-003.784 (e-fls. 167-177), de 13 de julho de 2023, por meio do qual a 3a Turma
Extraordinária desta Seção, deve-se corrigi-la no seguinte sentido:
DE
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No
2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909301/2013-91

PARA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No
2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Ante o exposto, voto, em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração para correção da ementa do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no
Acórdão no 1003-003.784, de 13.07.2023, e-fls. 167-177, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 205
DF CARF MF
Original